Tribunal: TJPA
Processo: 0808703-33.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808703-33.2019.8.14.0040
APELANTE: MANOEL BORGES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE
8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DO DECISUM. SERVIDOR INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE EM 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento em ausência de interesse recursal. Arguição de Direito ao Reajuste Salarial de 8,82% previsto nas
Leis Municipais n.º 4.320/02 e 4.236/02 e reconhecido em sentença mandamental transitada em julgado.

2. Segundo o artigo 22 da Lei nº 12.016/2009, no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.

3. A inconstitucionalidade da lei que o apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes (servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, conforme consignado por esta Egrégia Corte Estadual ao reexaminar a sentença coletiva), cuja representação estava sendo realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas - SINSEPPAR no ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Necessidade de manutenção da ilegitimidade ativa do Apelante, vez que a sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas foi posterior ao litígio judicial. Precedentes.

4. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0808703-33.2019.8.14.0040 - PJE
) interposta por MANOEL BORGES DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença proferida no Mandado de Segurança n.º 000008627.2003.8.14.0040, transitado em julgado no mês de maio de 2007.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Em assim sendo,
ausente o interesse de agir da parte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015
. Sem condenação em custas. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve a formação do polo passivo. (grifo nosso).

Inconformado, o Autor interpôs a presente Apelação. Discorreu que a Ação principal busca o recebimento dos valores à título de reajuste (8,82%) do anexo III da Lei Municipal n.º 4.230/02, uma vez que a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 000008627.2003.8.14.0040 impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas, teria assegurado aos servidores públicos municipais de Parauapebas a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores do cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02. Afirmou que a referida sentença manteve-se inalterada pela então 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo o feito transitado em julgado no mês de maio de 2007. Asseverou que, após despachos do Magistrado de origem ordenando o cumprimento da decisão, alguns servidores passaram a receber o reajuste sob a rubrica de “reajuste judicial”.

No mérito, defende a procedência do pedido de pagamento retroativo do período de 06/08/2015 (data da sua admissão) até janeiro de 2018 (data anterior a implantação do reajuste), em decorrência da sentença proferida na Ação Mandamental, uma vez que o vencimento básico dos servidores, concursados antes ou após 2003, deveria ter, como fonte originária, o anexo trazido no art. 34 da Lei nº 4.230/02, pois, a referida sentença declarou inconstitucional o anexo III da tabela de vencimento da Lei Municipal nº 4.244/02, sob pena de violação a coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF88). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui legitimidade para requerer o
Cumprimento Individual da Sentença proferida no Mandado de Segurança n.º 000008627.2003.8.14.0040, mantida inalterada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, transitando em julgado no mês de maio de 2007.

Inicialmente, necessário transcrever, o teor dos referidos julgados:

SENTENÇA (...) Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente o pedido para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02
. 30 de julho de 2003. (grifo nosso).

Ementa: Reexame de sentença - apelação cível - inexistência de direito adquirido e de constitucionalidade da Lei 4.244/2002 - improcedente - invalidade dos documentos acostados - improcedente - mantendo in totum a sentença a quo. 1- Incensurável a decisão a quo que declarou incidenter tatum a inconstitucionalidade de Lei posterior que veio revogar o direito aludido em frontal desrespeito ao direito adquirido dos servidores municipais efetivados à época da vigência da Lei 4.230/2002 e 4.236/2002, assim por violação à norma que prevê a irredutibilidade de vencimentos. 2-
Recurso conhecido, porém, lhe negado provimento, para confirmar a sentença monocrática em todos os seus termos, por estar em consonância com a lei e o direito
.

(TJPA,
0004158-98.2004.8.14.0000-
2006.01335906-96, 63.657, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2006-08-28, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Consta da Ação Mandamental que, em 26.04.2002, foi editada a Lei Municipal n.º 4.320/02, fixando os valores dos vencimentos dos servidores públicos e regulando a progressão funcional. Em 24.09.2002 foi editada a Lei Municipal n.º 4.236/02, reajustando os salários dos servidores públicos na ordem de 8,82%. E, posteriormente, em 20.11.2002, teria sido sancionada a Lei n.º 4.244/02 reduzindo os valores dos vencimentos e alterando a forma de progressão.

O Magistrado de origem, ao conceder a segurança ponderou ser direito adquirido dos servidores públicos municipais a percepção de seus vencimentos na forma prevista no art. 34 da Lei Municipal n.º 4.320/02, sendo que aos efetivos ainda seria assegurado o reajuste previsto no artigo 1º da Lei Municipal n.º 4.236/02.

O eminente relator da Apelação, Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, da 2ª Câmara Cível Isolada, à época, decidiu pela necessidade de manutenção da sentença para garantir aos servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, o reajuste de 8,82%, porquanto tais direitos consubstanciam direitos incorporados ao patrimônio destes servidores, constituindo direito adquirido.

De acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009 “no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Com efeito, verifica-se que a inconstitucionalidade da lei que o apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes. Pelos fundamentos utilizados àquela época, infere-se que abrangência alcançava apenas os servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, cuja representação estava sendo realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas - SINSEPPAR no ajuizamento do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004.

Deste modo, em que pese todas as teses suscitadas pelo Apelante, considerando a data da sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas (06.08.2015), não há que se falar em legitimidade para executar a decisão prolatada na Ação Mandamental em questão.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3. Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário. 4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ. 5
. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada
. 6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ, AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019). (grifo nosso).

Em situações análogas, em que a parte objetiva executar a mesma decisão mandamental, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL
. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Desse modo, avaliando o contexto em que se insere a apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a exemplo do constante no Id. 3000544, pág. 01, a apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de 28/03/2006, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante, “verbis”
(...)
Imprescindível acrescentar que a inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes e que, pelos fundamentos utilizados àquela época, é fácil deduzir que abrangência alcançava apenas os substituídos da categoria presentes na ocasião do ajuizamento do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004 (...)
Com esse resumo, resta clarividente, em reforço a tudo que foi exposto, que a sentença judicial cujo cumprimento se requer abrangeu os servidores públicos municipais que à época da transição legislativa já possuíam direito adquirido tanto ao percentual do reajuste salarial quanto à progressão previstos nas leis municipais anteriores. (...) Desse modo, entendo que a concessão de reajuste à apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não induz a modificação do entendimento exposto. (...)
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte

autora.

(TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020). (grifo nosso).

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA ADSTRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO APÓS O LITÍGIO.
PRECEDENTES DOS EGRÉGIOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0808500-71.2019.8.14.0040 – PJE. Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de setembro de 2020). (grifo nosso).

Portanto, em que pese haver a concessão de reajuste ao Apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, tal fato não induz a modificação do entendimento exposto.

De modo que,
entendimento contrário seria violação a disposição contida no artigo 37, X, da Carta da República, bem como a Súmula Vinculante n.º 37 do Colendo Supremo Tribunal Federal, que prevê que: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2020